Tribunal: TCU
Processo: 025.301/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1014/2021-TCU-Plenário Tratam os autos de acompanhamento do processo de desestatização referente à 6a rodada de concessões aeroportuárias, composta por vinte e dois aeroportos ao todo, divididos em três blocos (Sul, Central e Norte). Nesta etapa processual, avalia-se a implementação das recomendações direcionadas à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), por meio do Acórdão 4064/2020-TCU-Plenário , a seguir transcritas: 9.2.1. avalie a conveniência e oportunidade de considerar, nos futuros procedimentos que realizar para a contratação de estudos técnicos e/ou projetos, o desempenho prévio das empresas dentre os critérios de pontuação que vierem a ser adotados, com o objetivo de buscar a melhoria contínua na seleção de seus contratados; 9.2.2. avalie a conveniência e oportunidade de aprimorar o texto das cláusulas editalícias que disciplinam as condições para a participação de licitante que não seja operador aeroportuário e/ou participação de consórcio que não possua operador aeroportuário em sua composição, de modo a tornar mais clara a forma de participação destes e, com isso, mitigar os riscos de má interpretação de seus termos, o que poderia afastar ou inabilitar indevidamente potenciais interessados, bem como os riscos de judicialização do certame; 9.2.3. implemente controles internos suficientes para evitar o risco de as concessionárias enviesarem a avaliação dos indicadores de qualidade de serviço (IQS) e, como consequência, apresentarem índices que não reflitam fidedignamente a realidade dos serviços prestados, com vistas a maximizarem suas receitas; 9.2.4. avalie a conveniência e oportunidade de revisar a consistência dos EVTEA da 6a rodada de concessões no que tange à demanda de carga do Aeroporto de Navegantes e às obras de expansão previstas em seu Plano Diretor, para, caso sejam encontradas inconsistências, realize as devidas correções a fim de adaptar os investimentos conforme a real demanda daquele aeroporto, sem prejuízo à publicação do edital do leilão; 9.2.5. inclua nas minutas de contratos dispositivos similares aos constantes nas cláusulas 16.1 e 16.1.1 da minuta de contrato dos aeroportos da 5a Rodada de Concessões, os quais atenderam ao disposto no item 9.4.1 dos Acórdãos 925/2016, 926/2016, 956/2016 e 957/2016, todos do Plenário, garantindo aos empregados da Infraero atualmente lotados nos aeroportos objeto da concessão a devida preferência na seleção para o quadro de empregados da concessionária; Considerando, em relação ao item 9.2.1 do acórdão, que a SeinfraRodoviaAviação concluiu não ser aplicável tal medida pela Anac, pois verificou que a contratação de estudos técnicos e/ou projetos é competência da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC). Considerando, em relação ao item 9.2.2 do acórdão, que a SeinfraRodoviaAviação verificou que a Anac implementou os devidos ajustes nas cláusulas do respectivo edital que disciplinam as condições para a participação de licitante que não seja operador aeroportuário e/ou participação de consórcio que não possua operador aeroportuário em sua composição. Considerando, em relação ao item 9.2.3 do acórdão, que a SeinfraRodoviaAviação concluiu estar devidamente implementada tal medida, pois verificou a existência de mecanismos que mitigam o risco apontado, tais como: i) Pesquisa de Satisfação dos Passageiros por empresa especializada independente, que capta a percepção direta dos usuários a partir dos serviços prestados; ii) realização de auditoria independente sobre os resultados do IQS; e iii) fiscalização contínua da Agência sobre todos os aspectos contemplados na aferição dos IQS. Considerando, ainda em relação ao item 9.2.3 do acórdão, que a SeinfraRodoviaAviação verificou, para os aeroportos desta 6a rodada de concessão, a introdução do sistema de monitoramento de tempo de permanência ou processamento de passageiros, nos componentes operacionais dos terminais de passageiros para os aeroportos com movimentação anual a partir de cinco milhões de passageiros, a qual é uma garantia extra de que as informações prestadas pela concessionária possam ser auditadas pela Anac. Considerando, em relação ao item 9.2.4 do acórdão, que a SeinfraRodoviaAviação concluiu ser inaplicável tal medida, pois verificou que, com base no informado pelo Ministério da Infraestrutura, a metodologia empregada no EVTEA do aeroporto de Navegantes se mostrou aderente a dos demais aeroportos da 6a rodada de concessão, as quais tiveram suas premissas avaliadas pela unidade técnica deste Tribunal, não tendo sido identificadas inconsistências. Considerando, em relação ao item 9.2.5 do acórdão, que a SeinfraRodoviaAviação concluiu ser inaplicável tal medida, pois verificou que a Anac e a SAC avaliaram a pertinência de incluir cláusula garantindo aos empregados da Infraero atualmente lotados nos aeroportos objeto da concessão a devida preferência na seleção para o quadro de empregados da concessionária, tendo considerado desnecessária a referida previsão ante as demais iniciativas já previstas, tais como a venda de participações aeroportuárias e o aporte financeiro para o plano de adequação do efetivo como condição prévia à assinatura do contrato de concessão, o que permite inferir que o objetivo a ser alcançado com a recomendação do Tribunal está sendo alcançado por outros meios. Considerando que o leilão referente à 6a rodada de concessões aeroportuárias foi realizado no dia 7/4/2021, com o ágio de 1.534% (Bloco Sul), 9.156% (Bloco Central) e 777% (Bloco Norte), o que representou uma arrecadação R$ 3,1 bilhões acima do mínimo fixado pelo edital. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, "a" e "c", 243, 250, inciso I, e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres da unidade técnica, em considerar devidamente implementadas as recomendações contidas nos itens 9.2.2 e 9.2.3 e levadas em consideração pela Anac, porém não aplicáveis as recomendações 9.2.1, 9.2.4 e 9.2.5, todas do Acórdão 4064/2020-TCU-Plenário , além de fazer a recomendação a seguir. 1. Processo TC- Processo 025.301/2020-9 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Aviação Civil; Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; Secretaria Nacional de Aviação Civil. 1.2. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Recomendar à Secretaria Nacional de Aviação Civil, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que avalie a conveniência e oportunidade de considerar, nos futuros procedimentos que realizar para a contratação de estudos técnicos e/ou projetos, o desempenho prévio das empresas dentre os critérios de pontuação que vierem a ser adotados, com o objetivo de buscar a melhoria contínua na seleção de seus contratados.